Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA COMINATÓRIA. ARTIGO 367 DO CPC. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL E TURBAÇÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial ou contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas são suficientes para demonstrar a contrariedade às razões de decidir.
2. A aferição acerca da legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. A alegação de que o terreno do réu não seria limítrofe à área ocupada pela autora, não impede que o requerido pratique atos de turbação e atentatórios à posse da requerente e, por via de consequência figure no polo passivo de ação de interdito proibitório.
3. A petição inicial que expõe com clareza o pedido e a causa de pedir não é inepta. A eventual ausência de provas da posse pode afetar o julgamento de mérito da demanda, mas não impede o exercício do direito ao ajuizamento de ação de interdito proibitório, nem tampouco representa óbice ao direito de defesa ao réu.
4. Contatados a posse e sua turbação é legitima a aplicação de medida cominatória pleiteada na inicial e para proibir a reiteração dos atos ilegais.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.